Tribunal: TJMT
Processo: 1037425-27.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037425-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Fiança]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARLON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.120.871-05 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE APARECIDO NUNES - CPF: 006.596.961-85 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante
convertida em preventiva
. Fiança. Hipossuficiência financeira. Liberdade provisória. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do delito de furto (art. 155 do Código Penal). O juízo de primeiro grau concedeu
-lhe
liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), condicionando a soltura ao cumprimento dessa obrigação. O impetrante alegou hipossuficiência financeira do paciente, pleiteando a dispensa do pagamento da fiança. Liminar deferida para colocação em liberdade sem o pagamento da fiança, posteriormente confirmada no julgamento do mérito.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da custódia cautelar do paciente pela impossibilidade de pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, tendo em vista sua hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. O juízo de primeiro grau reconheceu a desnecessidade da prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória mediante fiança. No entanto, a exigência do pagamento da fiança revelou-se intransponível para o paciente, que demonstrou não possuir recursos para cumprir tal obrigação sem comprometer seu próprio sustento.

4. A jurisprudência desta Corte e a legislação processual penal (art. 325, §1º, I, e art. 350 do CPP) permitem a dispensa da fiança quando demonstrada a impossibilidade financeira do réu, não podendo a ausência de pagamento servir como fundamento para a manutenção da custódia cautelar.

5. A inexistência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva reforça a necessidade de garantir ao paciente a liberdade provisória, nos termos da legislação aplicável, sem o pagamento da fiança arbitrada.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento
: A impossibilidade financeira de arcar com fiança arbitrada judicialmente não pode ser óbice à concessão da liberdade provisória quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 319, 325, §1º, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1009873-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Marlon
d
a Silva Oliveira
, apontando como autoridade co
atora o Juízo
Plantonista da 2ª Vara da
Comarca de Peixoto de Azevedo
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
17 de dezembro de 2024
,
em razão da suposta prática do delito
de furto, tipificado no art. 155 do Código Penal
,
tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no dia 18 de dezembro de 2024,
conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante Delito n.
1003978-78.2024.8.11.0087
.

Sustenta, a impetrante,
que a autoridade coatora
concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor correspondente a
R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos
reais), por força da decisão prolatada na audiência de custódia nos autos acima mencionados.

Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que continua sendo mantido em cárcere, uma vez que não tem condições financeiras de arcar com o valor da fiança arbitrado
.

Assevera
que o prolator da decisão judicial acima citada asseverou que, na espécie, não estão presentes os requisitos da decretação da prisão cautelar.

Argumenta que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao process
o em liberdade, pois é primário e
possui residência fixa, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão da liberdade provisória em favor do paciente
ou, ao menos, a dispensa da fiança arbitrada
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
244670682
, determinando que o paciente fosse colocado em liberdade sem a necessidade do recolhimento da
fiança.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
262117791
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento, confirmando que foi expedido o alvará de soltura.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
263364754
, manifesta-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar
deferida.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de
julgamento.

V O T O R E L A T O R

C
onforme
consta do relatório, a impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da impossibilidade, por parte dele, de recolher a fiança arbitrada pela autoridade judicial no importe de R$
1.400,00 (mil e quatrocentos
reais), porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser
hipossuficiente.

Com efeito, o magistrado, na audiência de custódia, ao homologar o flagrante, condicionou a soltura
do paciente
ao pagamento da citada fiança, conforme se infere dos trechos da decisão abaixo reproduzidos
:

[...]

Considerando que a partir da nova redação do art. 311, do CPP, é demonstrada a impossibilidade de prisão preventiva decretada
ex

officio
,
CONCEDO liberdade provisória ao autuado MARLON DA SILVA OLIVEIRA
, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

a) comparecimento a todos os demais atos judiciais;

b) manter o endereço e telefone sempre atualizado nos autos;

c) abster-se de praticar novos crimes;

d) Frequência SEMANAL ao AA (Alcoólicos Anônimos), PELO PRAZO MINIMO DE 08 (OITO) MESES;

e) pagamento de fiança, que no caso arbitro em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) (art.319, VIII), frisando que a fiança obrigará o autuado a cumprir as condições acima fixadas, sob pena de quebramento da fiança (
arts
. 327 e 328, ambos do CPP). PAGA A FIANÇA EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, incumbindo ao gestor judicial lançar tal alvará no BNMP
.

[...]

Destacamos

A
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se depreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu preso ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor de
R$ 1.400,
00 (
mil e quatrocentos reais),
até o dia do deferimento da liminar.

E assim não
fez
,
o paciente, porque ficou demonstrado que não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, não tendo, também, familiares que pudessem ajudá-lo, pois, se diferente fosse, e tivesse condições financeiras para quitar a aludida obrigação pecuniária, certamente não teria permanecido preso desde que tomou ciência acerca da imposição da aludida restrição ambulatorial.

Logo, é
imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória do paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não tem condições para fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento.

Ademais,
impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ele, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua custódia cautelar deva ser mantida.

Aliás, em relação à matéria, esta Corte de Justiça, deixou assentado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DO ART. 306, DA LEI N.º 9.503/97 – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS E AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADIMPLIR A ACAUTELATÓRIA PECUNIÁRIA IMPOSTA NO PATAMAR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO – REQUERIDA A CONCESSÃO DA ORDEM PARA DISPENSA DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – FLAGRANTEADO QUE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E AUFERE RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.
Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão
preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares não prisionais e ao pagamento de fiança no montante de meio salário mínimo, que corresponde a R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), o favorecido nessa ordem não adimpliu o valor da fiança, em razão da falta de condições econômicas; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, §1º, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP, dispensando-o da acautelatória pecuniária. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida
.
(N.U 1009873-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.05.2023 e publicado no DJE
de 02.06.2023
)

Destacamos

Por conseguinte,
diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do valor arbitrado e mantido pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Marlon da Silva Oliveira
; por consequência,
concedo
a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo, outrossim, as demais obrigações processuais constantes na decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025